Tribunal: TJES
Processo: 5001925-11.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Cristiano Soares Tofano, declarou inexigível débito apurado por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9348981, reconheceu a nulidade do procedimento administrativo e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade seguiu os requisitos legais e regulamentares, especialmente no tocante ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se a cobrança decorrente do TOI nº 9348981 e a suspensão do fornecimento de energia são legítimas; (iii) verificar se estão configurados os pressupostos para indenização por danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável de forma complementar à legislação setorial, nos termos do art. 7º do CDC.

4. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige que o procedimento de apuração de irregularidade possibilite a participação do consumidor, especialmente em inspeções e análises técnicas de medidores, sob pena de nulidade do procedimento.

5. A lavratura unilateral do TOI, na ausência do consumidor, sem notificação prévia ou possibilidade de acompanhamento da inspeção ou da perícia técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o débito apurado inexigível.

6. A presunção de legitimidade do TOI não se sobrepõe ao dever de garantir ampla defesa e contraditório. A ausência de variação significativa no consumo após a substituição do medidor corrobora a inconsistência do procedimento.

7. A suspensão do fornecimento de energia por débito considerado inexigível configura ato ilícito, caracterizando falha na prestação do serviço essencial e ensejando reparação por danos morais.

8. O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 revela-se adequado, proporcional e alinhado com precedentes análogos do TJES, observando o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O procedimento administrativo de apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica é inválido quando realizado sem a presença ou notificação prévia do consumidor, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito apurado de forma irregular, sendo presumido o dano moral decorrente da interrupção de serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, 7º, 14 e 22; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000035-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 29.07.2024. TJES, Apelação Cível nº 0000070-56.2019.8.08.0065, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.04.2025. TJES, Apelação Cível nº 5002489-10.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28.08.2025. TJES, Apelação Cível nº 5006706-02.2022.8.08.0047, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 19.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001925-11.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CRISTIANO SOARES TOFANO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Cristiano Soares Tofano, declarou inexigível débito apurado por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9348981, reconheceu a nulidade do procedimento administrativo e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade seguiu os requisitos legais e regulamentares, especialmente no tocante ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se a cobrança decorrente do TOI nº 9348981 e a suspensão do fornecimento de energia são legítimas; (iii) verificar se estão configurados os pressupostos para indenização por danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável de forma complementar à legislação setorial, nos termos do art. 7º do CDC.

4. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige que o procedimento de apuração de irregularidade possibilite a participação do consumidor, especialmente em inspeções e análises técnicas de medidores, sob pena de nulidade do procedimento.

5. A lavratura unilateral do TOI, na ausência do consumidor, sem notificação prévia ou possibilidade de acompanhamento da inspeção ou da perícia técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o débito apurado inexigível.

6. A presunção de legitimidade do TOI não se sobrepõe ao dever de garantir ampla defesa e contraditório. A ausência de variação significativa no consumo após a substituição do medidor corrobora a inconsistência do procedimento.

7. A suspensão do fornecimento de energia por débito considerado inexigível configura ato ilícito, caracterizando falha na prestação do serviço essencial e ensejando reparação por danos morais.

8. O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 revela-se adequado, proporcional e alinhado com precedentes análogos do TJES, observando o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O procedimento administrativo de apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica é inválido quando realizado sem a presença ou notificação prévia do consumidor, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito apurado de forma irregular, sendo presumido o dano moral decorrente da interrupção de serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, 7º, 14 e 22; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000035-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 29.07.2024. TJES, Apelação Cível nº 0000070-56.2019.8.08.0065, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.04.2025. TJES, Apelação Cível nº 5002489-10.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28.08.2025. TJES, Apelação Cível nº 5006706-02.2022.8.08.0047, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 19.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de ID 16021735, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por
CRISTIANO SOARES TOFANO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito originado do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9348981 e condenando a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais,
a A
pelante sustenta, em síntese:
(1)

a regularidade do procedimento de apuração da irregularidade no medidor e do Termo de Ocorrência e Inspeção, alegando que agiu conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e que o TOI possui presunção de legitimidade;

(2)
que os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade;
(3)

a legalidade da suspensão do fornecimento por débitos decorrentes de recuperação de consumo;

(4)

que eventual inexecução ou descumprimento de obrigação não é capaz de ensejar dano moral;
(5)
que o valor da indenização fixada na sentença não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 16021742, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título de
esclarecimentos processuais, verifica-se que o
Apelado, titular da unidade consumidora sob o código nº 1194001, ajuizou a demanda alegando que, em 11 de abril de 2022, a Concessionária Apelante realizou uma inspeção unilateral em seu imóvel residencial, constatando, supostamente, uma irregularidade no medidor que impediria o registro correto do consumo de energia elétrica. Dessa inspeção, lavrou-se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9348981, que imputou ao Recorrido uma cobrança complementar por consumo irregular no valor inicial de R$ 7.047,10 (sete mil e quarenta e sete reais e dez centavos), em razão de um período retroativo de 11/04/2019 a 11/04/2022, além de uma cobrança posterior de multa no valor de R$ 119,03 (cento e dezenove reais e três centavos).

O Autor/Apelado destacou na peça inicial que reside em Minas Gerais e utiliza o imóvel em questão esporadicamente, apenas uma vez por mês, por cerca de três dias, o que justifica o baixo consumo registrado. Afirmou que a inspeção, que resultou na imediata substituição do medidor, foi realizada na sua ausência ou de qualquer representante, maculando assim todo o procedimento, haja vista a ausência de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da regulamentação setorial aplicável.

Para reforçar a tese de inexistência de irregularidade que justificasse o refaturamento ou a substituição do equipamento, o Autor apresentou histórico de consumo evidenciando que, após a troca do medidor, nos meses subsequentes, o consumo de energia elétrica se manteve estável e inclusive em patamares menores do que em períodos anteriores à intervenção, o que no seu entendimento infirmaria a presunção de subfaturamento por fraude. O ápice da controvérsia foi a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do Autor em 08 de janeiro de 2023, à noite, motivada unicamente pelo não pagamento dos valores questionados, o que, segundo o Autor, causou-lhe grave dano moral, por se tratar de serviço essencial.

Em sede de Contestação (ID 16021620), a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
defendeu a legalidade e a legitimidade dos seus atos, sustentando que o Termo de Ocorrência e Inspeção seria um ato administrativo dotado de presunção de legalidade, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010 (e a atual Resolução nº 1.000/2021). Concluiu pela improcedência dos pedidos, rechaçando a ocorrência de danos morais, por ter agido no exercício regular de um direito.

A r. sentença, fundamentou a procedência parcial na unilateralidade do procedimento da EDP, destacando a ausência de assinatura do Autor no TOI, a retirada do medidor sem o acompanhamento do consumidor e, principalmente, a falta de comprovação de variação significativa e coerente no consumo após a substituição do aparelho, o que afastaria a presunção de fraude ou de subfaturamento relevante. Consequentemente, declarou nulo o TOI e inexigível o débito, e reconheceu o dano moral
in re ipsa
em virtude da cobrança e suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial, arbitrando a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem
. Inicialmente, impõe-se a ratificação da correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida entre o Apelado, usuário final dos serviços, e a Apelante, empresa concessionária que os fornece. A natureza da prestação de energia elétrica como serviço essencial, aliada à vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor perante a grande prestadora de serviço, justifica a plena incidência do microssistema consumerista.

A tentativa da Apelante de afastar o CDC em favor da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995) e das Resoluções da ANEEL, sob a alegação de especialidade e posterioridade desta legislação, revela-se insubsistente e contrária ao entendimento pacificado.

Embora a prestação de serviços públicos delegados seja regida pela legislação específica, as disposições do CDC se aplicam de forma harmônica e complementar, prevalecendo seus princípios protetivos naquilo que não for conflitante e que beneficie a parte mais fraca da relação, conforme expressamente prevê o artigo 7º do próprio Código Consumerista. A responsabilidade da Apelante, como fornecedora de serviço, é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Fixado esses pontos iniciais, observa-se que o
presente Recurso de Apelação Cível possui como cerne a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9348981 e o consequente débito de R$ 6.100,46 de recuperação de consumo. A Apelante argumenta que agiu no estrito cumprimento da lei e da Resolução Normativa da ANEEL.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que sucedeu a Resolução nº 414/2010 e estava vigente à época da inspeção (11/04/2022), estabelece o procedimento a ser adotado pela distribuidora na constatação de indícios de irregularidade. O artigo 595, citado pela própria concessionária em seu Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar (ID 16021595), e os dispositivos atinentes ao procedimento de inspeção (equivalentes aos antigos artigos 129 e segs. da RN 414/2010) buscam mitigar a natureza unilateral do ato e garantir o direito de defesa do consumidor.

No caso dos autos, a inspeção que deu origem ao TOI nº 9348981 foi realizada na ausência do titular da unidade consumidora. O Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 16021627
)
e o Comunicado de Substituição de Medidor confirmam a ausência da parte Apelada, utilizando a anotação "Cliente ausente" no local destinado à assinatura, o que torna o ato unilateral.

A mera lavratura do TOI pelos prepostos da concessionária, ainda que acompanhada de registro fotográfico, não possui presunção de legitimidade suficiente para, por si só, ensejar a cobrança retroativa de consumo não faturado. É imperativo que o procedimento administrativo subsequente, que culmina na análise técnica do medidor e nos cálculos de recuperação de receita, garanta a participação efetiva do consumidor ou de perito de sua confiança.

A Resolução ANEEL, em sua essência protetiva do consumidor, exige que a distribuidora componha um conjunto de evidências para a fiel caracterização da irregularidade e que comprove a participação do consumidor durante a inspeção e a perícia técnica, especialmente quando há retirada do medidor para análise em laboratório.
A ausência de comprovação da notificação prévia para o acompanhamento da inspeção ou, ao menos, da análise laboratorial, inviabiliza a plenitude do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, tornando o TOI nulo de pleno direito
.

Nesse sentido
é a
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL - RES. 414/2010 DA ANEEL
- INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO -
ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO
- RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação.
2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, (antigo art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010), para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena

de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.
4. Com relação à ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que a EDP realizou a cobrança de valores sabidamente indevidos e procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor. Nessa senda, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela EDP, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais provocados. 5. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente do dano moral suportado. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A improvido. Recurso de JOSÉ LUIZ NAZARETH parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 29/07/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Wallace Polidório para declarar inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A concessionária alegou a regularidade do procedimento de apuração de consumo irregular e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando a legitimidade da cobrança com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de apuração de irregularidades realizado pela concessionária observou os requisitos normativos e legais, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo aplicáveis simultaneamente as normas da ANEEL e o CDC. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O TOI foi elaborado unilateralmente pela concessionária sem a presença ou notificação do consumidor, configurando violação ao procedimento legal e normativo. É ilícita a cobrança de débito unilateralmente apurado pela concessionária sem a devida observância do procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000070-56.2019.8.08.0065 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 23/04/2025
)

Deste modo, a r. Sentença deve ser
confirmada
integralmente nesse ponto, ratificando-se a inadequação do procedimento administrativo e, consequentemente, a nulidade do TOI e a inexigibilidade dos valores dele decorrentes.

A Apelante defende, ainda, a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de valores apurados a título de recuperação de consumo, equiparando-os a uma fatura atual. Contudo, o débito que motivou a suspensão do fornecimento de energia foi declarado inexistente em razão da nulidade do procedimento administrativo unilateral que o gerou. Assim, a suspensão do serviço por uma dívida que não possui exigibilidade legal é, por óbvio, indevida e arbitrária, configurando uma falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

Ademais, mesmo que a dívida decorrente de irregularidade fosse considerada válida, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que não é lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, ainda que estes derivem de suposta fraude no medidor (TJES – 3ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento n.º 5003863-11.2022.8.08.0000 – Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho – Julgado em: 08/03/2023).

Nesse contexto, a
jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que o corte indevido de fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral
in re ipsa
, por decorrer diretamente do ato ilícito
(
STJ. AgInt no AREsp: 2204634/RS , Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023,
Primeira Turma
, Data de Publicação: DJe 15/06/2023
).

A privação do consumidor de um serviço indispensável à sua subsistência e conforto, especialmente em sua residência e sem a comprovação da legitimidade da dívida, supera o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade humana e dos direitos da personalidade.

No que se refere ao valor da indenização, é cediço que a fixação do montante destinado à reparação do dano moral deve observar tanto o caráter punitivo da conduta do agente quanto o caráter compensatório em relação à vítima.
Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Nessa linha, considerando o caráter repressivo e pedagógico da indenização por danos morais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa,
a quantia de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) fixada
na sentença
revela-se adequada, razoável e proporcional para compensar o abalo experimentado,
além de estar em consonância com os
precedentes análogos já enfrentados por este
Tribunal
, conforme exemplificam os julgados a seguir colacionados:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA UNILATERAL POR SUPOSTA FRAUDE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pela Vara Cível de Marataízes/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria de Lima Nobre, declarou a nulidade do TOI nº 9595560 e do débito correspondente, determinou a religação do fornecimento de energia elétrica e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A empresa apelante sustentou a legalidade da cobrança e do procedimento de fiscalização, além da ausência de ato ilícito, requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de fiscalização que resultou na lavratura do TOI atendeu às exigências legais e regulamentares, inclusive quanto ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança decorrente do referido TOI e, por conseguinte, o corte no fornecimento de energia elétrica; (iii) determinar se estão configurados os pressupostos para indenização por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional e razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de energia elétrica, embora autorizada a realizar fiscalização e apuração de irregularidades no consumo, deve observar os direitos do consumidor ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especialmente o art. 591. 4.
A mera lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de prova da efetiva ciência da consumidora ou do envio do documento por meio idôneo, revela procedimento administrativo falho e incapaz de gerar débito exigível
. 5. A distribuidora não comprovou a entrega ou o envio do TOI com aviso de recebimento, tampouco produziu conjunto de evidências mínimas previstas no art. 590 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, como perícia técnica, relatório de avaliação ou histórico de consumo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. A cobrança com base em documento unilateral e sem garantia de defesa caracteriza conduta ilícita, sendo indevida a suspensão do fornecimento de energia, serviço essencial, com violação ao art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Configurado o ato ilícito e o corte indevido, o dano moral é presumido (in re ipsa), não se exigindo comprovação de abalo psíquico específico
.
8. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com precedentes do TJES em casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.
[...] (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002489-10.2023.8.08.0069 - Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 28/08/2025)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO PELO RITO COMUM. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO NO CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. PROVA TÉCNICA JUDICIAL PRODUZIDA. REFATURAMENTO DEVIDO. CORTE DE ENERGIA. PERÍODO ANTECEDENTE À APURAÇÃO DA FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) É suficiente para a caracterização de fraude no medidor de consumo de energia a prova técnica apurada em juízo, uma vez que observada a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa. 2) Consoante a iterativa jurisprudência do STJ, em que pese ser condenável o ato praticado por usuário que desvia energia elétrica, a violação não autoriza a concessionária interromper o fornecimento, uma vez que a empresa fornecedora possui medidas judiciais adequadas para perquirir o ressarcimento dos valores devidos.
3) Conforme assentado pelo Tribunal da Cidadania “a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.” (AgRg no AREsp 239.749/RS).
4) Na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.
5) Mantida a indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00.
6) Recursos desprovidos. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5006706-02.2022.8.08.0047 - Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - Julgado em: 19/07/2024)

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor
da condenação
, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
10% para 12% sobre o valor
da condenação
, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.